Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001540-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS EM FACE AO MESMO DEVEDOR. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O
VALOR
DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPÊTENCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DA CAUSA TOTAL SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.

2. Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cártulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o juizado especial cível com valores fracionados.

3. Soma total da operação ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos.

4. Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face de sentença que
declarou a incompetência
do Juízo para processar e decidir o feito, e, em consequência, extinguiu
o processo sem resolução do mérito
, pois a pretensão econômica da parte Autora supera o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, previsto no artigo 3°, incisos I e IV, da Lei n° 9.099/95.

A Recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que é credora da reclamada e que cobra cheques avulsos cujo montante não supera o teto dos juizados especiais cíveis.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023